Tribunal: TJES
Processo: 5034861-16.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034861-16.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACU PARTICIPACOES S/A

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: REJEITADA. MÉRITO: IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA. REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO OFÍCIO IMOBILIÁRIO. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS ANTES DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. ILEGALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JACU PARTICIPACOES S/A contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de inscrição em dívida ativa e de repetição de indébito, referente a encargos moratórios de Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) cobrados pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA antes do registro imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir o momento de ocorrência do fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) para fins de exigibilidade do tributo e da incidência de encargos moratórios; e (ii) estabelecer a responsabilidade pelos ônus da sucumbência à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: A apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença ao apontar
error in judicando
na não aplicação de jurisprudência consolidada, confrontando a
ratio decidendi
do julgado e atendendo ao requisito do inciso III do art. 1.010 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

MÉRITO: A transferência da propriedade de bens imóveis se perfectibiliza mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, conforme o art. 1.245 do Código Civil.

As jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça são consolidadas no sentido de que o fato gerador do ITBI ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá com o registro, sendo ilegítima a exigência do tributo em momento anterior.

No caso, a inscrição do débito em dívida ativa, com incidência de encargos moratórios no valor de R$ 5.043,35, ocorreu em 04/06/2024, enquanto o registro da transferência do imóvel se efetivou apenas em 19/06/2024.

A cobrança de encargos moratórios antes da ocorrência do fato gerador é nula, pois a obrigação tributária principal era inexigível no momento da imposição dos acessórios.

Embora vencedora no mérito, a apelante deve arcar com os ônus da sucumbência em observância ao princípio da causalidade. A própria contribuinte deu causa à inscrição indevida ao solicitar a emissão da guia de recolhimento e, diante de pendências cartorárias que adiaram o registro, permanecer inerte, sem comunicar o fato ao Fisco Municipal para regularizar a situação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O fato gerador do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro do título translativo no cartório competente.

É nula a cobrança de ITBI e de encargos moratórios correlatos antes da ocorrência do fato gerador, por se tratar de obrigação tributária inexigível.

Aplica-se o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, atribuindo-os à parte que, mesmo vencedora no mérito, deu causa ao ajuizamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, art. 156, II. Código Civil, art. 1.245. Código Tributário Nacional, art. 35 e art. 147. Código de Processo Civil, art. 85, §2º e art. 1.010, III. Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.124 de Repercussão Geral. STF, ARE 1446736 AgR. STF, ARE 759964 AgR. STJ, AgInt no AREsp n. 2.194.293/GO. STJ, AgInt no AREsp n. 2.484.738/PE. STJ, AgInt no AREsp n. 2.003.198/RJ. TJES, AC: 00294462220158080035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5034861-16.2024.8.08.0024

APELANTE: JACU PARTICIPACOES S/A

APELAD
O
: MUNICIPIO DE VITORIA

JUÍZA: DRª. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JACU PARTICIPACOES S/A em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Inscrição em Dívida Ativa cumulada com Repetição de Indébito ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não houve irregularidade na conduta do município ao inscrever o débito de ITBI em dívida ativa e aplicar os respectivos encargos moratórios, uma vez que a própria requerente solicitou a emissão da guia de recolhimento e não efetuou o pagamento no prazo estipulado, tampouco comunicou ao fisco a existência de pendências cartorárias que obstavam o registro imobiliário. Por fim, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões (Id. 15739936), a apelante sustenta, em suma, que a sentença incorreu em error in judicando, porquanto (i) desconsiderou o entendimento jurisprudencial consolidado nos Tribunais Superiores, especialmente o que se extrai do Tema 1.124 do STF, segundo o qual o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) somente se perfectibiliza com o efetivo registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis; (ii) sendo o tributo inexigível antes do registro, a inscrição em dívida ativa e a cobrança dos encargos moratórios (multa e juros), no montante de R$ 5.043,35 (cinco mil e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos), são nulas de pleno direito; (iii) pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos, com a declaração de nulidade da CDA e a condenação do município à restituição do valor indevidamente pago, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 15739941, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA argui, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defende a manutenção da sentença, aduzindo que (i) a cobrança dos encargos moratórios decorreu da inércia da própria apelante, que solicitou a guia de recolhimento e não a quitou no vencimento; (ii) a exigência do pagamento do ITBI antes do registro é uma prática consolidada e necessária para a efetivação da transferência; e (iii) a conduta do fisco municipal foi legítima e pautada na legislação aplicável. Ao final, requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se em perquirir o momento de ocorrência do fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI e, por conseguinte, a legalidade da cobrança de encargos moratórios antes do efetivo registro do título translativo no ofício imobiliário competente.

I - DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O Município apelado suscita, em sede de contrarrazões, a inadmissibilidade do apelo por suposta violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a recorrente teria apenas reiterado as teses da petição inicial.

Contudo, da análise das razões recursais, verifico que a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente ao apontar o
error in judicando
consubstanciado na não aplicação da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores acerca do fato gerador do ITBI. A peça recursal confronta diretamente a
ratio decidendi
do julgado, demonstrando o inconformismo e as razões para a reforma da decisão, o que satisfaz plenamente o requisito do art. 1.010, III, do CPC.

Posto isto,
rejeito a preliminar.

II - DO MÉRITO

A questão central reside em definir o marco temporal a partir do qual o crédito tributário de ITBI se torna exigível e, consequentemente, a partir de quando o contribuinte pode ser constituído em mora.

A legislação pátria é clara ao dispor sobre o momento da transferência da propriedade imobiliária. O art. 1.245 do Código Civil estabelece, de forma inequívoca, que a propriedade entre vivos se transfere "
mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
".

A Constituição da República, ao instituir a competência municipal para a cobrança do ITBI, atrelou a incidência do imposto à "
transmissão 'inter vivos', a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis
" (art. 156, II). Em idêntico sentido, o Código Tributário Nacional, em seu art. 35, define o fato gerador do tributo como a efetiva transmissão da propriedade ou de direitos reais sobre o imóvel.

Harmonizando tais dispositivos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido de que o fato gerador do ITBI ocorre apenas com o registro imobiliário, sendo ilegítima a sua exigência em momento anterior.

É o que se verifica, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento pacífico é o de que "
o fato gerador do ITBI é o registro do título no cartório imobiliário
" (AgInt no AREsp n. 2.194.293/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

Nessa mesma linha, cito os seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL E TRIBUITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ITBI. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. OPERAÇÃO EMPRESARIAL. MOMENTO DA AVERBAÇÃO DO ATO TRANSLATIVO. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1°, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que a transferência imobiliária decorra de operações empresariais (cisão/incorporação), o fato gerador do ITBI somente se aperfeiçoa com o registro da transmissão do bem no ofício de imóveis. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt no AREsp n. 2.484.738/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 6/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. CASSAÇÃO. QUESTÕES AINDA NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1. O conhecimento da questão relativa à ocorrência do fato gerador do ITBI, porquanto exclusivamente jurídica, não encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
2. O fato gerador do ITBI somente se aperfeiçoa com o registro do título translativo no ofício de imóveis. Precedentes.
(...) 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt no AREsp n. 2.003.198/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022.)

O Supremo Tribunal Federal, embora ainda não tenha fixado tese vinculante sobre a matéria no Tema 1.124 de Repercussão Geral, vide a conclusão do julgamento virtual realizado em 26.08.2022, também possui jurisprudência reiterada na mesma direção, conforme se observa:

Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Fato gerador. Registro. (...)
2. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) se verifica com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis.
(...) (STF; ARE 1446736 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A cobrança de ITBI é devida no momento do registro da compra e venda na matrícula do imóvel.

2.
A jurisprudência do STF considera ilegítima a exigência do ITBI em momento anterior ao registro do título de transferência da propriedade do bem
, de modo que exação baseada em promessa de compra e venda revela-se indevida.
3. Agravo regimental provido. (STF; ARE 759964 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15-09-2015)

Menciono, por relevante, idêntica posição firmada por este colegiado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ITBI. MOMENTO DA COBRANÇA. ART . 35 E INCISOS DO CTN C/C ART 1245 DO CC. FATO GERADOR DO ITBI É O EFETIVO REGISTRO, O QUE NÃO SE OBSERVA NO CASO CONCRETO, SENDO, POR ISSO, REFERIDO IMPOSTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fato gerador do ITBI ocorre com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil, na conformidade da Lei Civil, com o registro no cartório imobiliário. A cobrança do ITBI sem obediência dessa formalidade ofende o ordenamento jurídico em vigor. Precedente do STJ.
2. Tema de Repercussão Geral (Tema 1124) do STF, houve pacificação quanto a tal interpretação acerca do momento do fato gerador do ITBI, apenas após o registro de imóveis: "[...] O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro" (BRASIL, 2021).
3. Logo, somente após o procedimento de registro imobiliário, perante a serventia do local do imóvel, é que haverá a incidência do ITBI, inexistindo possibilidade de exigência em momento anterior.
4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AC: 00294462220158080035, Relator.: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

No caso dos autos, é incontroverso que a inscrição do débito em dívida ativa, com a consequente incidência de encargos moratórios, ocorreu em 04/06/2024, ao passo que o registro da transferência do imóvel somente se efetivou em 19/06/2024. Logo, à época da imposição dos encargos, a obrigação tributária principal era inexigível, o que torna nula a cobrança de seus acessórios.

Ademais, sequer existe legislação local, do Município de Vitória, prevendo momento distinto para o recolhimento do ITBI, circunstância que corrobora a aplicabilidade da compreensão jurisprudencial supracitada.

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao validar a cobrança dos encargos moratórios antes da ocorrência do fato gerador, divergiu da jurisprudência consolidada, merecendo reforma.

III - DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

Apesar do provimento do recurso quanto ao mérito, a questão dos ônus sucumbenciais merece análise sob a ótica do princípio da causalidade.

O ITBI é um tributo cujo lançamento se dá por declaração, na forma do art. 147 do CTN. No caso concreto, foi a própria apelante quem deu início ao procedimento administrativo ao solicitar a emissão da guia para recolhimento do imposto. Ao se deparar com as exigências cartorárias que postergaram o registro, a contribuinte permaneceu inerte, deixando de comunicar o fato ao Fisco Municipal ou de solicitar o cancelamento da guia e a emissão de uma nova em momento oportuno.

A Administração Tributária, por sua vez, não possuía meios de conhecer os entraves enfrentados pela apelante no cartório. Agiu, portanto, de forma automática e vinculada, inscrevendo em dívida ativa um débito oriundo de guia solicitada pelo próprio contribuinte e não paga no vencimento.

Dessa forma, foi a conduta da apelante – solicitar a guia e, posteriormente, não diligenciar junto ao Fisco para regularizar a situação diante do adiamento do fato gerador – que deu causa à inscrição indevida e, consequentemente, à necessidade de ajuizamento da presente demanda para corrigir o equívoco.

Assim, embora vencedora no mérito, a apelante deve arcar com os ônus da sucumbência, pois foi sua conduta que, em última análise, tornou necessária a intervenção do Poder Judiciário.

IV – DISPOSITIVO

Posto isto,
REJEITO A PRELIMINAR
de ofensa ao princípio da dialeticidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido autoral, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 80775/2024 e condenando o Município de Vitória a restituir à apelante o valor de R$ 5.043,35 (cinco mil, quarenta e três reais e trinta e cinco centavos), pertinente aos encargos moratórios, cuja atualização, a envolver correção e juros moratórios, deverá observar o art. 3º, §2º, da EC 113/2021.

Por fim, com espeque no princípio da causalidade, condeno a parte autora/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento.